Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017643-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 12.582.111/0001-32 (AGRAVADO), KARINE MICHELE GONCALVES - CPF: 035.722.126-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora
online
nas contas e ativos financeiros do devedor se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa e observa a gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, em respeito ao princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017643-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no. 1023386-09.2018.811.0041, ajuizada em face de
UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTROS
, que entendeu como
“inviável a penhora sobre 30% dos proventos do executado, em virtude da natureza alimentar que é impenhorável e está abarcada nos termos do art. 833, inc. IV do CPC”
(sic).

Nas razões recursais o agravante narra que propôs
“Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento dos valores devidos em decorrência do inadimplemento do contrato celebrado entre as partes”
(sic), mas não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida.

Aduz que visando satisfazer o débito executado, solicitou pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não obtendo êxito e, ato contínuo, requereu a pesquisa junto a ANOREG e INFOJUD, também sem sucesso.

Afirma que
“no intuito de realizar o prosseguimento do feito e obtenção do crédito, o agravante requereu a penhora de 30% dos rendimentos provenientes do salário do agravado Luciano Midon Campos da Luz (ID 91557687)”

(sic).

Diz que daí sobreveio a negativa do juízo. Da qual opôs embargos de declaração, todavia, estes foram rejeitados. Restando-lhe a interposição do presente agravo de instrumento.

Alega que
“em que pese o instituto da impenhorabilidade de salário existir para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente dos devedores, sem privá-los de bens sem os quais suas vidas degradariam a níveis insuportáveis, a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir aos devedores a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de suas famílias”
(sic).

Ressalta que
“tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual da verba salarial (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença”
(sic).

Assinala que
“não há nos autos qualquer gasto comprovado ou indício concreto de que a penhora de parte dos proventos do Agravado Luciano Midon Campos da Luz prejudicaria a sua subsistência, não podendo haver presunção do MM. Juiz a quo nesse sentido”
(sic).

Cita entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto.

Comenta que
“se é certo que a execução não deve causar prejuízos excessivos ao devedor, é certo também que a finalidade principal da execução é a satisfação do crédito, garantindo-se ao credor os meios legítimos de receber os valores a ele devidos”
(sic).

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada
”para deferir a penhora de 30% dos proventos do Executado Luciano Midon Campos da Luz, até a quitação do débito”
(sic).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim em 06/09/2022, conforme decisão de id.
142736651.

Os agravados não ofereceram contraminuta – certidão de id. 145960681.

Preparo recursal recolhido (id. 142012160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade ou não de se penhorar numerário para satisfação de dívida regularmente constituída, bem como se pode a mesma recair sobre verba de natureza salarial, sendo este o fundamento utilizado pelo magistrado singular para afastar o pedido do credor recorrente.

Inicialmente, pertinente registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5.
Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna
. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, a regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor foi relativizada, independente da natureza da execução, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora on line, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda.

Ou seja,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição limita-se ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor
[1]
; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família
[2]
.

No caso concreto, observa-se que o Banco do Brasil, ora agravante, ajuizou ação monitória em face de

UNI 7 Corretora de Seguros Ltda, Lucivânia Francisca de Souza e Luciano Midon Campos da Luz, ora agravados, objetivando a cobrança da nota de crédito registrada sob o no 40/01853-9 [id. 14457343 – autos de origem], no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo que a forma de pagamento avençada entre as partes foi estipulada em 18 (dezoito) mensais e sucessivas.

Ocorre que os requeridos/agravados deixaram de efetuar os pagamentos devidos, sendo que o montante atualizado da dívida, até agosto de 2018, importa em R$63.052,51 (sessenta e três mil cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavo) conforme demonstram as planilhas de cálculos anexadas à inicial.

Após a regular tramitação, a monitória foi convertida, por meio de sentença, em execução de título judicial.

Já no decorrer do cumprimento de sentença movida pelo Banco do Brasil S.A, foi determinada a penhora das contas dos executados, onde foi bloqueado o valor de R$1.479,68 (hum mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) do devedor Luciano Midon Campos da Luz; e o valor de R$ 997,13 (novecentos e noventa e sete reais e treze centavos) da executada Lucivânia Francisca de Souza, consoante detalhamento de bloqueio judicial [id. 87917904 – autos de origem],

Contudo, em razão dos valores penhorados serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, a parte devedora requereu o desbloqueio dos valores, que foi deferido pelo magistrado [id. 90314995 – autos de origem].

Em seguida, a parte autora/agravante requereu a expedição de ofício ao RENAJUD para localização de veículos em nome dos executados, procedendo-se a penhora de bens, se localizados [id. 90314995 – autos de origem], contudo, restou infrutífera [id. 90343984 – autos de origem].

Diante disso, a parte autora/agravante requereu o deferimento de buscas de bens imóveis por meio do sistema ANOREG e também requereu a quebra de sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD, [id. 90578907 – autos de origem], mas sem qualquer sucesso.

Depois, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos provenientes do salário do Executado, servidor público federal (Luciano Midon Campos), ao passo que a magistrada
entendeu por
“inviável a penhora sobre 30% dos proventos do executado, em virtude da natureza alimentar que é impenhorável e está abarcada nos termos do art. 833, inc. IV do CPC” (sic).

Todavia, denota-se o esgotamento das medidas disponíveis ao credor para receber a sua dívida, já que, como acima relatado, todas as tentativas foram ineficazes.

Nesse norte, em que pese o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que os agravados não podem se esquivar de cumprir com a obrigação assumida, tampouco serem privados do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PENHORA DE SALÁRIO EM 30% –

POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIGNIDADE HUMANA E INSUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que a ordem prioritária deve ser observada no tocante ao dinheiro, conforme preconiza a lei, sendo permitida a penhora, conforme decidido. Assim, não se vislumbra outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário, cuja decisão está bem fundamentada. Isso porque, dos documentos juntados não está demonstrada a possibilidade de insolvência, a priori, o que afasta o risco de prejuízo irreparável a ensejar a reforma da decisão agravada.”
(N.U 1025279-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MANEJADA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS AVALISTAS – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO PRINCIPAL A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS SÓCIOS GARANTIDORES – POSSIBILIDADE FRENTE À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DOS EXECUTADOS SEGUNDÁRIOS
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros do devedor solidário, coobrigado da devedora principal, se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor, além de observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC.
Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.
Precedentes do STJ”.
(TJ-MT 10241894720208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Constata-se, dessa forma, ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do agravante, que irá reaver o valor do crédito, e ao do devedor/agravado [Luciano Midon Campos], servidor público federal, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para determinar
a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado
[Luciano Midon Campos]
, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, até a satisfação do crédito
.

É como voto.

[1]
REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

[2]
AgInt no REsp 1609848/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022